Tribunal: TJPA
Processo: 0806051-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806051-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIVELTO DOS SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), imputando-se-lhe a manutenção de relações sexuais reiteradas com menor de 11 anos, com quem possuía vínculo familiar indireto. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão, ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de periculum libertatis, e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime, pelo modus operandi e pelo vínculo de confiança abusado pelo paciente.

A decisão destaca elementos concretos extraídos dos autos, como a reiteração criminosa, o risco de contágio venéreo, a gravidez da vítima e a manipulação emocional, o que justifica a custódia para prevenir reiteração delitiva e resguardar a integridade da vítima.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão foi preservada, à luz da persistência do risco gerado pela liberdade do agente, sendo irrelevante o tempo decorrido entre os fatos e a prisão, diante da dinâmica própria dos crimes sexuais cometidos em contexto familiar.

A insuficiência das medidas cautelares alternativas foi expressamente reconhecida pelo juízo a quo, diante da gravidade e natureza dos fatos e do risco de intimidação da vítima e das testemunhas.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, profissão definida e residência fixa — não afastam, por si só, a necessidade da prisão, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pela manipulação da vítima em contexto de vulnerabilidade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar deve ser aferida com base na persistência do risco decorrente da liberdade do agente, e não pela simples distância temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

Condições pessoais favoráveis do réu não autorizam, por si sós, a substituição da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 217-A, 312, 313, 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/05/2022;
STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020;
STJ, AgRg no HC 974.802/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/04/2025;
STJ, AgRg no HC 837.919/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/04/2024;
STJ, AgRg no HC 809.492/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de medida liminar
, impetrado por Maurício do Socorro Araújo De França, em favor de
ERIVELTO DOS SANTOS DA SILVA
, preso preventivamente por decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos autos do processo criminal n.º 0800614-35.2024.8.14.0011, em que lhe é imputada a prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Segundo narrativa contida nos autos originários, o paciente teria mantido reiteradas relações sexuais com a menor M. E. C. DE S., à época com 11 anos de idade, valendo-se da relação de confiança familiar, por ser companheiro da tia materna da vítima. A denúncia narra conduta reiterada e progressiva, iniciada com carícias e culminando em conjunção carnal, supostamente ocorrida em diversos locais, inclusive na residência da avó da vítima e em áreas de matagal. A adolescente teria sofrido aborto espontâneo em julho de 2024, em razão de gravidez resultante da relação com o paciente.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que manteve o encarceramento do paciente padece de
vício de fundamentação
, especialmente pela ausência de demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum libertatis
. Alega, ainda, a inexistência de
contemporaneidade
entre os fatos narrados – ocorridos entre janeiro e agosto de 2024 – e a decretação da prisão, somente efetivada em 21 de dezembro de 2024.

Ressalta a ausência de riscos atuais à ordem pública ou à instrução processual e sustenta que o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, ocasião em que exerceu o direito ao silêncio, sem qualquer conduta que ensejasse temor de fuga ou reiteração criminosa.

Invoca-se, ademais, a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando-se que o paciente é tecnicamente primário, possui profissão definida (pescador) e residência fixa no distrito da culpa.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Parte inferior do formulário

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 25854471).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 26055571).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 26325810).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(
ID nº 25832865)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
,

revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, sendo destacado pelo juízo coator
“que a medida prisional se revela necessária para conter a periculosidade social do representado, que restou demonstrada pelo modus operandi que tangencia a consumação do crime: 1) cometido em face de menor; 2) sem uso de preservativo; 3) submetendo a vítima ao contágio venéreo e à gravidez precoce (como, de fato, aconteceu); 4) prevalecendo-se da confiança das relações de parentesco. (...) verifica-se da folha de antecedentes que o investigado responde nos autos da ação penal 0800512-13.2024.8.14.0011 por crime da mesma espécie delitiva que resultou, também, em gravidez de outra vítima (...)”.

Com efeito, o decreto prisional encontra-se suficientemente motivado, consoante exige o art. 312 do Código de Processo Penal, salientando-se a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, os quais configuram hipótese de abuso sexual continuado contra vítima vulnerável, menor de idade, com quem o paciente mantinha vínculo familiar indireto, valendo-se da ascendência afetiva para reiterar a prática criminosa em ambiente doméstico e reservado.

Tal contexto evidencia, de forma clara, a necessidade da custódia preventiva como meio de resguardar a ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva, dada a natureza das condutas e a manipulação exercida pelo acusado ao longo do tempo sobre a vítima, em clara demonstração de dominação emocional e psicológica.

Consoante entendimento já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito, aliada à forma de sua execução e à periculosidade do agente, pode, sim, fundamentar a prisão preventiva, especialmente em se tratando de crimes contra a dignidade sexual de menores, situação que enseja maior cautela por parte do Judiciário.

Ademais, não se verifica, no caso dos autos, qualquer extemporaneidade a infirmar a contemporaneidade dos fundamentos da segregação cautelar, notadamente considerando-se a dinâmica própria de crimes sexuais cometidos em contexto de coação e dominação familiar, cuja revelação pela vítima costuma tardar, não se podendo exigir, nesse campo, a imediata persecução penal como requisito de validade da medida cautelar.

“A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz da persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, não sendo descaracterizada pelo tempo decorrido desde o crime.”
(AgRg no HC n. 959.415/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

É de se reconhecer, ainda, que o juízo de primeiro grau expressamente ponderou, no decreto prisional, a insuficiência das medidas alternativas à prisão, diante da gravidade e da natureza do crime imputado, do risco de intimidação da vítima e testemunhas e da repercussão social do fato no seio comunitário, justificando, assim, a manutenção da segregação cautelar.

Não se cuida, portanto, de decisão carente de fundamentação ou baseada em conjecturas, mas de pronunciamento judicial assentado em elementos concretos extraídos dos autos e do contexto fático apresentado.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

Não se pode esquecer de que
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva, com base na especial reprovabilidade dos fatos e para resguardar a integridade psíquica da vítima.

4. A contemporaneidade se refere aos fatos ensejadores da prisão preventiva e não à época do crime.

5. A alegação de que o agravante não teve contato com a vítima e que não representa risco a ela não foi comprovada perante as instâncias ordinárias, que entenderam pela existência de fundado temor, a justificar a manutenção da prisão preventiva.

6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, diante da especial reprovabilidade dos fatos e para preservar a integridade psíquica da vítima. 2. A contemporaneidade se refere aos fatos ensejadores da prisão preventiva e não à época do crime. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 217-A, 312, 313, 319;

CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 837.919/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgRg no HC 809.492/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023.

(AgRg no HC n. 974.802/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de paciente acusado de estupro de vulnerável, envolvendo três menores, com evasão do distrito da culpa e ameaças à mãe das vítimas. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias inferiores com base na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada nas condições do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente; (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, que teria cometido estupros de vulnerável contra três menores, incluindo suas enteadas e a sobrinha de sua ex-companheira, o que revela alto grau de periculosidade.

4. O fato de o recorrente ter se mudado de Estado após a revelação dos fatos e de permanecer foragido demonstra risco à aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, além de reforçar a necessidade da custódia cautelar.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal não admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando a gravidade concreta do delito e o comportamento do acusado indicam que tais medidas seriam insuficientes para proteger a ordem pública e garantir o cumprimento da lei.

6. A condição de foragido do recorrente, aliada às ameaças direcionadas à mãe das vítimas, reforça o risco de obstrução à instrução criminal, justificando a manutenção da prisão preventiva.

7. A alegada ausência de contemporaneidade na prisão preventiva é afastada, tendo em vista que o acusado permanece foragido, o que corrobora a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(RHC n. 192.770/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/06/2025